Tribunal: TJMT
Processo: 1035297-97.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035297-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ENZO SANTANA MILANI - CPF: 066.132.601-26 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. M. - CPF: 066.132.701-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI - CPF: 706.325.881-87 (AGRAVANTE), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), ANA PAULA SALES BITTAR - CPF: 040.300.691-00 (ADVOGADO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C FIXAÇÃO DE GUARDA E PARTILHA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA INCAPACIDADE LABORAL. EXCESSIVA ONEROSIDADE AO ALIMENTANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de divórcio cumulada com fixação de guarda e partilha de bens, que deferiu alimentos provisórios à ex-cônjuge no valor de 2,5 salários-mínimos mensais, com base em alegada incapacidade decorrente de doença oncológica metastática. O agravante impugna a medida, sustentando ausência de incapacidade da agravada, a inexistência de dependência econômica durante o casamento e o comprometimento excessivo de sua renda com obrigações alimentares já existentes em favor dos filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de alimentos provisórios entre ex-cônjuges, à luz do binômio necessidade/possibilidade; (ii) estabelecer se a obrigação imposta compromete de forma excessiva a subsistência do alimentante e de sua prole.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de alimentos provisórios entre ex-cônjuges exige comprovação inequívoca da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, sendo medida excepcional e não presumida.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges pressupõe a demonstração de dependência econômica atual e incapacidade laboral, não se justificando apenas com base no diagnóstico de doença, ausente prova de efetiva impossibilidade de exercício profissional.

Consta dos autos que a agravada, embora acometida por doença oncológica, permanece regularmente inscrita na OAB/MT e com atuação comprovada como advogada em diversos processos, inclusive no ano corrente, o que afasta a presunção de incapacidade para o trabalho.

A decisão agravada impõe obrigação alimentar que compromete mais de 68% da renda líquida do agravante, que já suporta despesas com pensão alimentícia fixada em favor de um filho e arca integralmente com os custos do outro, sob sua guarda exclusiva.

A fixação provisória dos alimentos, sem a devida instrução probatória, acarreta risco de dano irreversível ao agravante, comprometendo sua subsistência e violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência dominante afasta a fixação de alimentos entre ex-cônjuges quando ausente prova da necessidade atual, mormente em razão da capacidade laboral do alimentando, especialmente se verificada excessiva onerosidade ao alimentante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Fixação de Guarda e Moradia nº 1006864-62.2022.8.11.0041, movida em face de CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA, que restabeleceu os alimentos compensatórios em favor da ex-esposa, ora agravada, no valor de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos mensais, sob fundamento de agravamento do seu estado de saúde em decorrência de doença oncológica com metástase óssea.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão do efeito suspensivo. Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação fática e jurídica, porquanto inexistem os pressupostos legais que justifiquem a concessão dos alimentos compensatórios, dada a plena capacidade laboral e a ativa militância profissional da agravada, advogada regularmente inscrita na OAB/MT, com atuação comprovada em dezenas de processos judiciais.

Aduz que não houve sacrifício profissional em prol da família durante a constância do casamento, tampouco partilha desigual de bens, afastando a finalidade compensatória da verba.

Assevera que já arca com o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 3.024,00 em favor de um dos filhos, além de ser o único responsável pelas despesas integrais do outro filho, que reside sob sua guarda exclusiva.

Aduz a existência de comprometimento da sua renda líquida com ambas as obrigações alimentares ultrapassa o limite de 68% dos seus rendimentos mensais, o que tornaria a decisão materialmente insustentável e violadora do princípio do binômio necessidade-possibilidade (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Narra que a doença da agravada, conforme os documentos médicos apresentados, é anterior à separação de fato (ocorrida em fevereiro de 2022), sem qualquer nexo de causalidade com o divórcio, de modo que não justifica o retorno da obrigação alimentar com natureza indenizatória.

Sustenta, ainda, a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, com base nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, apontando o risco de dano grave e irreparável à sua subsistência e à de seu filho menor, ante a elevada onerosidade imposta.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para revogar os alimentos compensatórios concedidos à agravada. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, em patamar compatível com sua real possibilidade financeira.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi deferido, nos termos da decisão de Id. 321471877.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 324245884, pelo desprovimento do recurso.

Aportou no Id. 331502362, parecer da representante ministerial, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de ação de divórcio litigioso cumulada com guarda e partilha de bens (processo nº 1006864-62.2022.8.11.0041), ajuizada por Tiago Emanuel Konerat Milani em face de Cristian Kelley Santana Milani, na qual consta dos autos que as partes se separaram de fato desde fevereiro de 2022.

O juízo de primeiro grau deferiu pedido formulado pela agravada para fixar alimentos provisórios no valor de 2,5 salários-mínimos mensais, após manifestação de que estaria enfrentando dificuldades financeiras em virtude de tratamento oncológico.

Desta decisão se insurge a parte agravante.

Pois bem.

É necessário, antes de tudo, delimitar corretamente o objeto recursal. A controvérsia não envolve a fixação de alimentos compensatórios, de índole indenizatória e excepcional, voltados à recomposição patrimonial em virtude de desequilíbrios ocasionados pelo divórcio ou partilha desigual de bens.

Trata-se, aqui, de alimentos provisórios de subsistência, arbitrados em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC) no curso de demanda de divórcio, e cuja natureza é regida pelas normas gerais dos artigos 1.694 a 1.699 do Código Civil, especialmente quando postulados entre ex-cônjuges.

Embora tais alimentos não tenham caráter absoluto, sua fixação está condicionada à demonstração concreta da necessidade atual da parte requerente e da possibilidade econômica do requerido, sempre balizados pelo binômio legal necessidade-possibilidade e pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges, ao contrário do que ocorre com os alimentos decorrentes da relação de filiação, não decorre de presunção legal de dependência econômica, sendo medida excepcional, condicionada à comprovação inequívoca da incapacidade laboral, ausência de meios próprios de subsistência e impossibilidade concreta de inserção no mercado de trabalho.

Sabe-se que sua previsão legal encontra-se no Código Civil, nos artigos 1.694 e 1.695.

“Artigo 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”

Além disso, o referido Diploma estabelece uma relação de proporcionalidade entre as necessidades do pleiteante e a possibilidade do prestador de alimentos, ao delinear que
“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”
(artigo 1.695, CC).

Portanto, tratando-se de dever alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, a necessidade da referida verba não é presumida, ao contrário do que ocorre no caso de filiação. Em situações como a presente, a verba alimentar é cabível com esteio no princípio da solidariedade, estando condicionada à constituição de prova cabal de que a parte interessada não possa prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.

A agravada afirma que se encontra impossibilitada de exercer atividade profissional em razão de doença oncológica metastática, o que justificaria a concessão dos alimentos provisórios para prover sua subsistência.

Contudo, não obstante a gravidade do diagnóstico apresentado, inexiste, nos autos, comprovação robusta de que esteja totalmente incapacitada para o trabalho, tampouco de que esteja privada de rendimentos oriundos de sua atuação profissional.

A agravada é advogada regularmente inscrita na OAB/MT, e conforme amplamente demonstrado pelo agravante — inclusive por meio de simples consulta ao sistema PJe — atua ativamente no exercício da profissão, constando como patrona em dezenas de processos, inclusive no ano de 2025.

A mera alegação de agravamento clínico, não se presta, por si só, a justificar a imposição de obrigação alimentar, ainda que em caráter provisório, sobretudo em relações jurídicas entre ex-cônjuges, nas quais não se presume a dependência econômica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL –
FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
- AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA NA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MATÉRIA PROBATÓRIA – MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade ( CC, art. 1.694) e de mútua assistência ( CC, art . 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante ( CC, art. 1.695)”
. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281230820238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – RECONVENÇÃO –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A EX-CÔMPANHEIRA– INDEFERIDO – DEVER DE SOLIDARIEDADE E DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA RÉ/AGRAVANTE E REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO AUTOR/AGRAVADO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente de um dever de solidariedade ( CC, art. 1 .694) e de mútua assistência ( CC, art. 1.566, III), não podendo ser confundido e nem ser condicionada à questão atinente à mancomunhão dos bens e a partilha do patrimônio comum, e deve ser compreendida como medida excepcional e transitória, cabível apenas quando comprovado que, o postulante realmente necessita dos alimentos para sua subsistência ( CC, art. 1 .695), e que o alimentante tenha capacidade contributiva para tal, de modo que, quando devidos, deve persistir apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado, para propiciar a reinserção desta no mercado de trabalho ou outro modo de garantir o seu autossustento e autonomia financeira.
2. No caso dos autos, não há qualquer reparo a ser feito na decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios, ante a necessidade de melhor investigar os aspectos econômicos relativo à situação do ex-casal, no sentido da real necessidade da pretensão alimentar da ré/agravante e também da real capacidade contributiva do autor/agravado.”
(TJ-MT - AI: 10071486220238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

Paralelamente à ausência de prova satisfatória da necessidade da alimentanda, evidencia-se nos autos a onerosidade excessiva da medida imposta ao agravante.

É cediço que no momento de serem quantificados os alimentos, devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

É preciso convir que tanto no casamento, como também na união estável, os cônjuges ou companheiros devem-se mútua assistência e, quando rompida a relação, havendo impossibilidade de um deles prover seu próprio sustento, compete ao outro prestar o socorro alimentar necessário.
Ou seja, o auxílio é excepcional e somente se admite quando existe a efetiva condição de necessidade, desde que não seja afetado o seu próprio sustento e da prole.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“
DIVÓRCIO. ALIMENTOS EM FAVOR DO DIVORCIANDO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. 1. A lei contempla o dever de mútua assistência e não o direito de um cônjuge de ser sustentado pelo outro, sendo descabida a fixação de alimentos quando o ex-companheiro não demonstrou sua dependência econômica, tampouco a impossibilidade de prover o próprio sustento
. 2. Para que seja cabível a fixação de alimentos é imprescindível que seja demonstrada a efetiva condição de necessidade, isto é, que não possa prover o próprio sustento sem o amparo alimentar. 3. Ausente prova da necessidade e da incapacidade do varão para laborar e se manter sozinho, descabe determinar que a ex-esposa preste alimentos em seu favor, mesmo que provisórios. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70082130766, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-11-2019) - grifei.

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO VARÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo mesmo após a dissolução do casamento, desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles e a necessidade do outro (art. 1.694 do CC)
. 2. Caso em que o recorrente, por ora, não demonstrou a sua efetiva necessidade de receber a verba alimentar, já que está desde a separação, ocorrida em 2016, sem receber qualquer auxílio financeiro da ex-mulher, com o que, reclamando tal questionamento ampla dilação probatória, deve ser mantida a decisão indeferitória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70077934420, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 13-09-2018) - grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM TUTELA E PENSÃO ALIMENTÍCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS A EX-CÔNJUGE – NECESSIDADE – NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Insta consignar que, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação
quando comprovada a dependência
econômica de uma parte em relação a outra,
observando -se, sempre, o binômio necessidade -possibilidade
.
Assim, dispõem os arts. 1.694 e 1.695 do CC, in verbis: Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Art. 1.695 - São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê - los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. (...)”
(TJ -MT - AI: 10101522020178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2018)” - grifei.

Com efeito, o agravante já arca com obrigação alimentar fixada judicialmente em favor de um dos filhos e, é o único responsável pelas despesas integrais do outro filho menor, que está sob sua guarda exclusiva.

A imposição dos alimentos ora combatidos elevaria o comprometimento da renda líquida do agravante a patamar superior a 68% de seus rendimentos mensais, conforme alegado e documentalmente sustentado, circunstância que compromete sua própria subsistência e prejudica a proteção prioritária do menor sob sua responsabilidade direta.

A jurisprudência é firme ao repelir a imposição de encargos alimentares que ultrapassem limites razoáveis, ainda que a necessidade do alimentando seja reconhecida. O prestador deve manter condições mínimas de dignidade e de sustento próprio, especialmente quando há filhos menores sob sua dependência exclusiva.

Além disso, é relevante destacar que, tratando-se de alimentos fixados de forma provisória, sua execução poderia gerar efeitos irreversíveis para o agravante, dada a dimensão da obrigação imposta e sua repercussão sobre o orçamento familiar.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se prematura, proferida sem o devido amadurecimento probatório quanto à real situação socioeconômica das partes. A prudência recomenda, portanto, a suspensão da obrigação até que se obtenham elementos seguros, inclusive periciais, que esclareçam se, de fato, a agravada encontra-se incapacitada para prover sua própria subsistência e a real capacidade do agravante.

Anoto, ainda, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito do interessado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada, revogando a fixação dos alimentos provisórios em favor da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025